Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-67.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600187-67.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600187-
67.2024.6.16.0129, (DRAP 0600177-23.2024.6.16.0129), que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC de Sérgio da Cruz, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Indeferimento ao Registro de
Candidatura - RRC levado a efeito por Sérgio da Cruz, para o cargo de vereador do Município de
Diamante D'Oeste/PR, nas eleições de 2024. Vislumbra-se que, embora a parte candidata possua
nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, quitação eleitoral, alistamento
eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, ausência de condenação criminal, idade superior à
mínima exigida para a investidura no mandato e filiação partidária pelo prazo exigido, não
apresentou prova de sua alfabetização, o candidato deixou de apresentar comprovante de
escolaridade apto a comprovar sua condição de alfabetizado). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO DA CRUZ (RECORRENTE)
PAULA PICCININ PAZ ENGELMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034503
18/09/2024
16:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.186

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600187-67.2024.6.16.0129 –
Diamante D'Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SERGIO DA CRUZ
ADVOGADO: PAULA PICCININ PAZ ENGELMANN - OAB/PR67371
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. COMPROVAÇÃO
DE ALFABETIZAÇÃO. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N H E C I D O E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por SÉRGIO DA CRUZ contra a decisão do
Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa
Helena-PR, que indeferiu o registro de sua
candidatura ao cargo de vereador pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDBPL) no município de Diamante
d’Oeste/PR, devido à ausência de
comprovação da condição de alfabetizado.

1.2. O recorrente apresentou como prova
de sua alfabetização a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), documento que
pressupõe a capacidade de ler e escrever,
requerendo o deferimento do registro de
sua candidatura.

1.3. O Ministério Público Eleitoral
manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44034503 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45

2.1. A possibilidade de comprovação da
alfabetização por meio da CNH, conforme
prevê o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº
9.503/1997), bem como a aceitação da
juntada de documentos comprobatórios em
fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Constituição Federal, em seu artigo
14, § 4º, estabelece o analfabetismo como
c a u s a d e i n e l e g i b i l i d a d e , s e n d o
imprescindível a comprovação da
capacidade de leitura e escrita do
candidato.

3.2. A Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) gera presunção de escolaridade
mínima, conforme previsto no artigo 140,
inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
que exige a comprovação de alfabetização
para sua emissão.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) permite a juntada de
documentos enquanto não exaurida a fase
ordinária do processo de registro de
candidatura (TSE - REspEl: 060362762,
Relator: Min. Benedito Gonçalves).

3.4. Assim, a apresentação da CNH pelo
recorrente em sede recursal supre a
exigência prevista no artigo 27, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, não
havendo mais óbice para o deferimento de
sua candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido,
reformando-se a sentença para deferir o
registro de candidatura de SÉRGIO DA
CRUZ ao cargo de vereador.

4.2. Tese de julgamento: "A apresentação
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
gera presunção de alfabetização, e sua
juntada em sede recursal é admissível
enquanto não exaurida a instância
ordinária, permitindo o deferimento do
registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:
Num. 44034503 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45

G
G
G
G
Constituição Federal, art. 14, § 4º.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "a".

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, inciso IV.

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 140, inciso II.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por SÉRGIO DA CRUZ contra a
decisão do Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena/PR, por meio da qual o seu
pedido de registro de sua candidatura ao cargo de vereador pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) no município de Diamante D’Oeste/PR foi indeferido, em
razão da falta de comprovação da condição de alfabetizado (id. 44006670).

Em suas razões (id. 44006672), o recorrente alega que a alfabetização como
requisito para elegibilidade pode ser comprovada por meio de documentos que atestem a
capacidade de ler e escrever do candidato.

Menciona que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), válida em todo o
território nacional, é um documento oficial que pressupõe a aptidão do portador para ler e
escrever, tendo em conta que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), exige
que o condutor seja alfabetizado para obter a habilitação.

Apresenta, como prova de alfabetização, o sua Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), id. 44006673, anexa ao recurso que ora interpõe.

Requer conhecimento e o provimento do recurso para o fim de, reformar a
sentença, deferindo o seu registro de candidatura ao cargo de vereador, com base na
comprovação documental apresentada de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Ministério Público Eleitoral, ora recorrido, manifestou-se pelo conhecimento
e pelo provimento do recurso (id. 44006678).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
Num. 44034503 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45

pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 44016306).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A sentença recorrida foi prolatada em 07/09/2024 (id. 44006670) e, antes
mesmo da publicação, o recurso foi protocolado, em 10/09/2024 (id. 44006672), sendo,
portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.ii. Mérito

O indeferimento do registro de candidatura do recorrente deu-se em razão da
não apresentação de comprovante de alfabetização junto com requerimento de registro
de candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27, da Res. TSE
nº23.609/2019.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo
causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui
condições mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar
nº 64/1990:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

O artigo 27, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, como antes citado,
estabelece que o formulário de Requerimento de Registro de Candidatura deve trazer,
dentre outros documentos, a comprovação de ser o candidato alfabetizado.
Num. 44034503 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45

Após o Cartório da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena/PR proceder a
verificação do cumprimento dos requisitos para o registro (id. 44006655), inclusive quanto
à apresentação de documentos, observou-se a ausência da prova de alfabetização,
motivo pelo qual foi o recorrente intimado, mas, quedou-se inerte, sem qualquer
esclarecimento a respeito.

Entretanto, em grau de recurso, o recorrente apresentou sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) (id. 44006673), a qual somente é emitida caso o
requerente comprove ser alfabetizado, conforme preconiza o artigo 140, inciso II, do
Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos:

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor será
apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão
ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do
domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou
distrital do próprio órgão, e o condutor deverá preencher os
seguintes requisitos:

[...]

II - saber ler e escrever;

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou sobre a
possibilidade de juntada de documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de
registro de candidatura:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. JUNTADA DE CERTIDÃO
FALTANTE ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL. RETORNO DOS AUTOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, proveu-se o recurso especial do ora
agravado, candidato ao cargo de deputado estadual de São Paulo nas
Eleições 2022, para se anular o aresto em que se julgaram os
segundos embargos e determinar o retorno dos autos ao TRE/SP, a
fim de que aquela Corte analisasse o teor de certidão de objeto e pé
apresentado ainda em instância ordinária.

2. Conforme a remansosa jurisprudência desta Corte, "a juntada
posterior de documentação faltante, em registro de candidatura, é
possível enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que
Num. 44034503 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45

oportunizada previamente sua juntada" (AgR-RO 0600610-84/SE,
Rel. Min. Edson Fachin, publicado em sessão em 30/10/2018,
entre numerosos outros).

3. No caso, o TRE/SP não admitiu a documentação apresentada com
os segundos embargos declaratórios, ou seja, enquanto o trâmite
processual ocorria perante a instância ordinária, o que justificou o
provimento do recurso especial e a determinação de retorno dos autos
à origem.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspEl: 060362762 SÃO PAULO - SP, Relator: Min. Benedito
Gonçalves, Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação:
10/11/2022) (Grifei)

Esse é o entendimento de outros regionais, conforme segue:

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO NA ORIGEM. JUNTADA DE
DOCUMENTOS COM O RECURSO. POSSIBILIDADE ENQUANTO
NÃO EXAURIDA A FASE ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM SEDE DE
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
DESPROVIDO.

É possível a juntada de documentos enquanto não exaurida a
fase ordinária do processo de registro de candidatura, ainda que
tal providência tenha sido anteriormente oportunizada.
Precedentes.

Nos processos de registro de candidatura, compete à Justiça Eleitoral
subsumir os fatos às causas de inelegibilidade, condições de
elegibilidade e requisitos de registrabilidade, limitando-se o julgador a
verificar se os fatos trazidos à sua apreciação coincidem com as
hipóteses de incidência estabelecidas na Constituição, nas Leis e na
Jurisprudência.

O candidato para contestar e regularizar a situação de sua filiação
partidária deverá fazê-lo em procedimento próprio, de acordo com o
rito estabelecido pelo art. 19, § 2º, da Lei 9.096/1995.

Não se afigura possível em sede de Requerimento de Registro de
Candidatura alterar o que consta dos assentos da Justiça Eleitoral no
tocante a ausência de filiação partidária, porquanto ultrapassada fase
própria para discussão do tema.

Num. 44034503 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TRE – MS - RECURSO ELEITORAL nº060025084, Acórdão, Des.
Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 09/09/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). REGISTRO
DE CANDIDATURA. CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE. SUBSCRITOR DO
PEDIDO. RESOLUÇÃO TSE nº 23.609/2019. INTIMAÇÃO
PARA SUPRIR. POSSIBILIDADE DE JUNTADA NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO
DAS FORMALIDADES LEGAIS. FEDERAÇÃO HABILITADA.

1. Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
é admissível a juntada de documentos enquanto não exaurida a
fase ordinária do processo de registro de candidatura, ainda que
tal providência tenha sido anteriormente oportunizada.

2. Confirmada a presença de toda a documentação e informações
exigidas na Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.609/2019,
declara-se habilitada a Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ
BRASIL (PT/PC do B/PV) - Carmópolis/SE, ao registro de suas
candidaturas aos cargos de prefeito e viceprefeito, nas Eleições de
2024.

3. Recurso Eleitoral conhecido e provido.

(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060038694, Acórdão, Des.
Dauquiria De Melo Ferreira, Publicação: PSESS - Sessão Plenária,
06/09/2024.) (Grifei)

Desse modo, constata-se que a alfabetização do recorrente foi demonstrada
para fins eleitorais com a apresentação na fase recursal da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) (id. 44006673), não incidindo em relação a ele a inelegibilidade
prevista no artigo 14, § 4º, da Constituição Federal, razão pela qual a sentença recorrida
deve ser reformada.

Além disso, para obtenção do referido documento, faz-se necessário o
cumprimento de outras etapas, quais sejam provas teóricas e práticas, que exigem
habilidades de leitura, compreensão de textos, sinalizações e legislação de trânsito, como
bem asseverou o recorrente.

No mesmo sentido, temos a Súmula nº 55 do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), que assim dispõe sobre essa matéria:

Num. 44034503 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45

"A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da
escolaridade necessária ao deferimento do registro de
candidatura."

Em pese a exigência insculpida no inciso IV, art. 27, da Resolução TSE nº
23.609/2019, de que a prova de alfabetização devesse ser anexada ao CANDex quando
estivesse apresentando o Requerimento de Registro de Candidatura e, embora não o
tenha feito na oportunidade em que foi intimado pelo Cartório Eleitoral para suprir a
ausência desse comprovante, o recorrente juntou-o em anexo ao presente recurso,
demonstrando o atendimento ao referido requisito faltante.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento
ao Recurso Eleitoral interposto, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o
registro de candidatura de SERGIO DA CRUZ para concorrer ao cargo de vereador do
município de Diamante D’Oeste/PR, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro –
MDB, com o número 15.678, e com o nome de urna: SERGIO DA CRUZ.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600187-
67.2024.6.16.0129 - Diamante D'Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: SERGIO DA CRUZ - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULA
PICCININ PAZ ENGELMANN - PR67371 - RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA HELENA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44034503 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034503 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816150692700000042987087
Número do documento: 24091816150692700000042987087
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:34:45